Tribunal: TJDFT
Processo: 0741972-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRETENDIDA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INTERPRETAÇÃO DA SENTENÇA. COMANDO DIVERSO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os contratos firmados entre a agravante e o Banco Santander foram considerados hígidos, não sendo alcançados pela fraude perpetrada pela primeira agravada em desfavor da ora agravante.
2. Nesse cenário, somente o pedido de anulação dos contratos firmados com a primeira ré foi acolhido, entendendo o sentenciante que Fênix Assistência Pessoal Eireli “ainda deve ser condenada a reparar os danos materiais suportados pela autora, consistentes no valor correspondente ao saldo devedor dos empréstimos e às parcelas dos empréstimos mensalmente descontadas em sua folha de pagamento até a quitação, descontado o percentual de 10% (dez por cento) que a autora recebeu a título de bonificação e o valor de parcelas que foram depositadas em sua conta pela primeira ré.”
3. Ainda que não tenha constado o limite temporal da obrigação, a parte dispositiva da r. sentença não pode ser interpretada da forma como pretende a agravante, pois restou claro que a condenação da primeira agravada é ressarcir todas as parcelas descontadas na folha de pagamento da autora, sem que houvesse qualquer determinação de suspensão imediata dos descontos.
4. Recurso desprovido.